Tribunal: TJPA
Processo: 0800778-97.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800778-97.2020.8.14.0024

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSSIVAM DE JESUS HERMINIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0800778-97.2020.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 11.307-A)

APELADA: JOSSIVAN DE JESUS HERMINIO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DA AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR POR SE TRATAR DE VÍTIMA PROPRIETÁRIA INADIMPLENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Encontra-se pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o
inadimplemento do seguro obrigatório pela vítima, proprietária do veículo, não tem o condão de afastar o direito à indenização, enquadrando-se a situação perfeitamente no Enunciado nº 257 do c. STJ
.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800778-97.2020.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 11.307-A)

APELADO: JOSSIVAN DE JESUS HERMINIO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por Jossivan de Jesus Herminio
– julgou parcialmente procedente o pedido, para:

“CONDENAR a pagar ao autor a indenização securitária pretendida, no valor de R$ 4.725,50 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), com a incidência de correção monetária desde o acidente e de juros a partir da citação válida.

CONDENO o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a título de honorários sucumbenciais ao requerido (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil – CPC)”.

Em suas razões recursais, a seguradora alega, em apertada síntese, que a vítima é proprietária de veículo e se encontrava inadimplente com o pagamento do prêmio à época do acidente, razão pela qual não faz jus ao recebimento da indenização, defendendo a não aplicação da Súmula nº 257 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões, sendo postulada a total improcedência do recurso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0800778-97.2020.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 11.307-A)

APELADA: JOSSIVAN DE JESUS HERMINIO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, registro não desconheço a existência de outros processos mais antigos em meu acervo, entretanto, ressalto que a apreciação desta Apelação em detrimento daqueles distribuídos há mais tempo não significa violação ao disposto no art. 12,
caput
, do Código de Processo Civil, por se tratar de estratégia de gestão para enfrentamento em bloco das lides que versem sobre temáticas similares, diante do grande volume de ações neste grau recursal.

No mais, p
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Como é de cediço, o DPVAT se destina à cobertura dos "
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por Sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não
", segundo dispõe o art. 2º da Lei nº 6.194/74.

Trata-se, portanto, de seguro de contratação obrigatória e com finalidade eminentemente social, visando garantir compensação pecuniária pelos danos pessoais sofridos

Fixada tal premissa, adentro no exame do caso concreto, adiantando, de plano, que o
apelo não comporta provimento
.

A
controvérsia do presente
apelo gira em se saber se a indenização referente ao seguro DPVAT é cabível, ou não, nas hipóteses em que a vítima do acidente é proprietário do veículo e se encontra, à época do evento danoso, inadimplente com o pagamento do prêmio.

Pois bem.

Encontra-se pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o
inadimplemento do seguro obrigatório pela vítima, proprietária do veículo, não tem o condão de afastar o direito à indenização, enquadrando-se a situação perfeitamente no Enunciado nº 257 do STJ
(
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”).

De fato, conforme julgados da própria Corte Cidadã, realizados após a edição da Súmula nº 257,
a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo e inadimplente com o pagamento do prêmio.

Ilustrando o dito acima, cito, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e Tribunais de Justiça Estaduais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.
(
STJ
- EDcl no AgInt no REsp: 1777683 PR 2018/0292032-3, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 18/03/2022 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ,
segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido’.
(STJ
- AgInt no REsp: 1827484 PR 2019/0209867-8, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/11/2019 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO - SÚMULA 257 DO STJ - APLICABILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA. -
É cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima beneficiária do seguro for o proprietário do veículo, cujo prêmio encontrava-se vencido à época do acidente, nos termos do entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ
”.
(
TJ-MG
- AC: 10000221493810001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2022 – grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO VALOR DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA AINDA QUE A VÍTIMA SEJA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO. JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS A EDIÇÃO DO ENUNCIADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.
(
TJ-SC
- AC: 03039868020188240011 Brusque 0303986-80.2018.8.24.0011, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 29/10/2019, Terceira Câmara de Direito Civil - destaquei).

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença, neste particular.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/03/2023